Tribunal: STF
Processo: RE 232564
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: POLICIAIS CIVIS INATIVOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432/85.
ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC
20/98.
Incidência da Súmula 284 desta Corte.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação
de que se trata de vantagem funcional concedida na forma prevista na
lei de regência, não se aplicando à   espécie  a  norma do art. 40,
§ 4º, da Constituição Federal, para o fim de incorporação
indiscriminada e integral do benefício aos proventos de todos os
recorrentes, que, no caso, se aposentaram depois da edição da lei.
Recurso extraordinário não conhecido.